Tribunal: TJMT
Processo: 1006512-80.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006512-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Aquisição, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), EDNA MARIA DE QUEIROZ - CPF: 387.996.341-04 (APELADO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS ESTRUTURAIS – LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA A EXISTÊNCIA DE DEFEITOS DECORRENTES DE FALHAS CONSTRUTIVAS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DECAIMENTO MÍNIMO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INAPLICÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova pericial conclusiva no sentido da existência de vícios construtivos no imóvel, é de ser mantida a determinação de reparo dos defeitos por parte da construtora.

2. A regra prevista no art. 86, parágrafo único do CPC pressupõe o decaimento mínimo de uma das partes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Vícios Construtivos” em epígrafe, proposta por
EDNA MARIA DE QUEIROZ
, julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré a realizar os reparos necessários no imóvel adquirido pela autora, com a troca do piso e saneamento das fissuras nos azulejos da cozinha, em conformidade com o laudo pericial, no prazo de 120 dias, além de reconhecer o decaimento recíproco, rateando entre as litigantes o ônus sucumbencial.

A ré, ora apelante, alega que todos os vícios constatados no imóvel foram causados pela própria autora, que realizou alterações indevidas no bem, reduzindo a área permeável do terreno, o que acarretou umidade excessiva nas paredes e calçadas, além de deixar de realizar a necessária manutenção preventiva. Pugna, nesses termos, pelo afastamento da condenação imposta na sentença, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento de seu decaimento mínimo, de modo a atribuir a integralidade do ônus sucumbencial à parte autora.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A autora,
Edna Maria de Queiroz
, formulou pedidos de indenização por danos morais e materiais em face da ré,
Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda
, aduzindo ter adquirido dessa pessoa jurídica um imóvel construído no “Residencial Aricá”, situado nesta Capital, e que, após a entrega do bem, diversos vícios de construção - como rachaduras, escapamento de pisos e azulejos e comprometimento dos alicerces - foram constatados e devidamente comunicados à construtora, que, entretanto, não teria atendido às súplicas da adquirente.

Após a produção de prova pericial (id. 36896027), sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a troca dos pisos e o reparo das fissuras constatadas na cozinha do imóvel, no prazo de 120 dias, em conformidade com o laudo técnico apresentado pela
expert
.

Nesta quadra processual, a ré, alegando que os vícios do imóvel foram causados pela própria autora, pugna pelo afastamento da condenação imposta na sentença, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento de seu decaimento mínimo, com a aplicação da regra prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Pois bem.

Apesar da argumentação recursal, o laudo pericial, em relação ao qual a requerida manifestou aquiescência (id. 67468115), concluiu que os defeitos relacionados aos pisos cerâmicos e aos azulejos da cozinha decorreram de falha construtiva, mais especificamente na instalação e assentamento das aludidas peças, e não das reconhecidas alterações promovidas pela parte autora na parte externa do imóvel.

Logo, tais defeitos são exclusivamente imputáveis à parte requerida, na condição de responsável pela construção do imóvel, tal como estabelecido na sentença impugnada.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO DE OBRA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE CONDENOU A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL EM FAVOR DA AUTORA. – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA –APELAÇÃO CÍVEL 1 1.) ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE EM MOMENTO ALGUM DETERMINOU A REVISÃO CONTRATUAL, QUE SEQUER CONSUBSTANCIA A PRETENSÃO MANIFESTADA NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PARTICULAR – 2.) DECADÊNCIA – CDC, ART. 26, INC. II – INAPLICABILIDADE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA QUE NÃO SE SUJEITA A PRAZO DECADENCIAL –
3.)PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – DESCABIMENTO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – IMÓVEL QUE, APÓS A ENTREGA DAS CHAVES, APRESENTOU DEFEITOS ADVINDOS DE FALHA CONSTRUTIVA – CONSTRUTOR TEM O DEVER REPARAR OS DANOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO CONFIGURAÇÃO DE NENHUMA DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO PARÁGRAFO 3o DO ALUDIDO ARTIGO – LAUDO PERICIAL CONTUNDENTE AO APONTAR QUE OS VÍCIOS APRESENTADOS SÃO DECORRENTES DE FALHA CONSTRUTIVA – DEFEITOS RECLAMADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL DE GARANTIA ESTABELECIDO NO ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MATERIAIS DEVIDOS E MANTIDOS
– 4.) DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ABORRECIMENTOS QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES DO TOLERÁVEL – 5.) VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO –– SENTENÇA MANTIDA – 4) HONORÁRIOS RECURSAIS – ARBITRAMENTO, COM FUNDAMENTO NO ART. 85, § 11o, DO CPC/15 E ORIENTAÇÃO DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. A questão sobre a revisão contratual não foi matéria enfrentada na sentença recorrida, nem postulada pelas partes, assim, deixo de conhecer desta parte do recurso. Haveria cogitar de decadência, caso a Autora objetivasse a efetivação de um direito potestativo, o que está longe de ser o caso, em que a pretensão é puramente indenizatória, portanto, não se aplica o art. 26 do CDC
. O laudo pericial foi conclusivo no sentido da existência de vários vícios construtivos do imóvel, o que impõe na condenação da Apelante ao pagamento de indenização de dano material.
[...]”

(TJ-PR - APL: 00829277220148160014 PR 0082927-72.2014.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Roberto Antônio Massaro, Data de Julgamento: 11/10/2018, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/10/2018)

Por outro lado, o pedido de inversão do ônus sucumbencial também não merece deferimento, eis que não configurado o decaimento mínimo aludido pelo art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCONFORMIDADE QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE A REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA.
No caso concreto não se configura hipótese de decaimento mínimo da parte autora. Redistribuição das custas processuais e honorários sucumbenciais conforme o decaimento de cada parte.
APELAÇÃO PROVIDA.”

(TJ-RS - AC: 70079542312 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 30/10/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020